Tribunal: TJSP
Processo: 2013158-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Incapacidade Laborativa Parcial
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CESSÃO DE CRÉDITO. NATUREZA DO CRÉDITO CEDIDO. Tema 361 do STF. "A cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza". Manutenção, portanto, das prerrogativas do cedente, conferidas por Lei.
RECURSO PROVIDO.